Tribunal: TJDFT
Processo: 0730462-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS EM TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS EXTRAORDINÁRIAS. PADRÃO DE VIDA DO GENITOR ELEVADO. GUARDA COMPARTILHADA. CONTRIBUIÇÃO IN NATURA DA GENITORA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de alimentos, com manutenção do acordo anterior quanto ao rateio de despesas extraordinárias.
2. O alimentante alegou que a sentença considerou equivocadamente como renda habitual movimentações financeiras extraordinárias, como doações e resgates de investimentos, e que a fixação dos alimentos comprometeria sua subsistência.
3. Requereu a redução dos alimentos e a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios, sob alegação de sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (I) definir se o valor fixado a título de alimentos está em consonância com a capacidade contributiva do genitor e as necessidades do alimentando; e (II) estabelecer se é cabível a redistribuição dos honorários advocatícios em razão da sucumbência parcial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise dos documentos constantes dos autos, especialmente os obtidos por meio da quebra dos sigilos bancário e fiscal, revela que o genitor possui movimentações financeiras compatíveis com os alimentos fixados na sentença.
6. Ainda que parte das movimentações decorra de fontes não recorrentes, a média dos rendimentos mensais, aliada à condição de sócio de empresa e ao padrão de vida demonstrado, permite a manutenção do valor fixado na sentença.
7. A genitora do menor também contribui com o sustento do filho, e não há elementos suficientes para justificar a redução pretendida.
8. O valor fixado na sentença observa o binômio necessidade-possibilidade e atende ao princípio da proporcionalidade.
9. Não se verifica sucumbência recíproca, pois o pedido inicial foi acolhido em parte significativa, sendo mantida a condenação da parte sucumbente ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.
10. Majorados os honorários advocatícios para 12% sobre o duodécuplo do valor dos alimentos definitivos, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
“1. A fixação da verba alimentar deve observar o binômio necessidade-possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, sendo legítimo considerar as movimentações financeiras não recorrentes quando compatíveis com o padrão de vida do alimentante. 2. As necessidades do menor são presumidas, cabendo ao alimentante demonstrar eventual impossibilidade de arcar com o valor arbitrado. 3. A aferição da capacidade contributiva não se limita à renda formal, devendo considerar movimentações financeiras, patrimônio e padrão de vida do genitor, ainda que parte das receitas seja eventual. 4. A guarda compartilhada não afasta o dever de prestar alimentos, devendo-se avaliar a proporcionalidade da contribuição de cada genitor. 5. O valor fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional, atendendo às necessidades do alimentando e à capacidade econômica do alimentante, sem comprometer sua subsistência. Não configurada sucumbência recíproca, mantém-se a condenação do apelante ao pagamento integral das custas e honorários, majorados para 12% sobre o duodécuplo do valor dos alimentos definitivos, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 487, inc. I, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não há.